Tribunal: TCU
Processo: 024.582/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10668/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.582/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Souza Carmo (XXX.229.406-XX); Camila Barros Villela da Motta (XXX.715.906-XX); Damaris de Oliveira Damasceno (XXX.200.296-XX); Elinna Berraut Chiminazo (XXX.348.746-XX); Gabriel Henrique Borges (XXX.717.036-XX); Gabriel Negrao Bagatini (XXX.462.126-XX); Giovanna Figueiredo Silva (XXX.206.866-XX); Gleici Aparecida da Cruz Pereira (XXX.277.028-XX); Henrique Bispo Bacha (XXX.122.716-XX); Igor Capuano Bernini (XXX.846.998-XX); Jessica Sabrina Ferreira (XXX.354.136-XX); Livan Augusto Martins (XXX.904.928-XX); Luane Caroline Delgado de Oliveira (XXX.001.426-XX); Luciana Alexandra Custodio (XXX.365.556-XX); Maria Cristina de Souza (XXX.902.258-XX); Maria Vitoria Eugenio Pereira (XXX.577.676-XX); Micaele Sousa Muniz (XXX.135.626-XX); Sergio Henrique de Cassia (XXX.819.266-XX); Stephanie Aline de Sousa (XXX.182.656-XX); Thales de Magalhaes Catini (XXX.952.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.